Tribunal: TJBA
Processo: 8016012-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016012-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS KEVIN SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS. APLICAÇÃO MITIGADA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de negativação indevida promovida por securitizadora de créditos. O recurso, interposto exclusivamente pela parte autora, busca a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alegando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, considerando a existência de outras anotações restritivas em nome do autor; e (ii) estabelecer a viabilidade da majoração de honorários advocatícios em sede recursal em favor do patrono do apelante recorrente que restou vencido em sua pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da relação jurídica contratual e da origem da dívida cedida torna irregular o apontamento restritivo nos cadastros de proteção ao crédito.

A existência de um histórico de diversas outras inscrições desabonadoras anteriores em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ, o que, em regra, afastaria por completo o direito à indenização por danos morais.

Ante a ausência de recurso da parte ré (apelada), o montante indenizatório fixado no primeiro grau deve ser integralmente preservado, uma vez que sua redução ou exclusão configuraria
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

O patamar de R$ 3.000,00 revela-se condizente com a situação específica dos autos, não comportando a majoração pretendida diante da fragilidade da higidez creditícia do autor à época do fato.

A regra de majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) fundamenta-se no princípio da causalidade e no trabalho adicional em grau recursal. No caso de recurso interposto exclusivamente pela parte vencedora que busca apenas ampliar seu proveito econômico sem sucesso, a majoração é indevida, pois a parte apelada não deu causa à movimentação da máquina judiciária nesta fase e o desprovimento do apelo não deve gerar bônus ao recorrente sucumbente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

Embora a inscrição indevida gere presunção de dano moral, a existência de múltiplas anotações prévias e legítimas impede a majoração do
quantum
indenizatório, mantendo-se o valor da sentença apenas para evitar a reforma para pior.

É indevida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso é interposto unicamente pela parte vencedora visando a majoração da condenação e este vem a ser desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 932. Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8016012-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CARLOS KEVIN SANTOS DE ANDRADE
e como Apelado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01